Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718876-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ALEX MENDES VASCONCELOS, GUSTAVO LEONARDO E SILVA SIMOES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. C. Peres Engenharia Ltda. contra a r. decisão Id. 232943337, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Processo no 0704711-80.2024.8.07.0006, concedeu a justiça gratuita aos Réus. Em síntese, a Agravante impugna a concessão de gratuidade de justiça aos Réus, ora agravados, ao argumento de que não demonstraram a alegada hipossuficiência financeira. Requer, assim, a reforma da r. decisão, para que seja revogado o benefício concedido. Preparo comprovado (Id. 71767383). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie em exame, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão Id. 232943337, que, nos autos do Processo no 0704711-80.2024.8.07.0006, concedeu justiça gratuita aos Réus. No entanto, falta à Agravante interesse recursal, pois “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”, conforme previsto no art. 100 do CPC. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido, por não se mostrar adequado para impugnar a concessão da gratuidade de justiça deferida após a réplica. Tal impugnação deve ser realizada por simples petição nos autos originários, nos autos do processo de referência, conforme previsto no art. 100 do CPC. Ademais, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pela Autora. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora